Tribunal: STF
Processo: HC 265451
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Portador de esquizofrenia impetra habeas corpus para requerer pensão por morte. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Portador de esquizofrenia impetra habeas corpus para requerer pensão por morte, entre outros pedidos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe habeas corpus para determinar implantação de benefício previdenciário.



    III. Razões de decidir



    3. O habeas corpus não se presta à implantação de benefício previdenciário.



    4. O órgão competente para rever decisão monocrática proferida por ministro do STJ é a Turma à qual pertence.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido, com determinação de certificação do trânsito em julgado, arquivamento imediato dos autos, independentemente de publicação do acórdão.